Tribunal: TJPA
Processo: 0802166-04.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802166-04.2017.8.14.0133

APELANTE: SAMANTHA SONAYRA DE MENEZES CORREA, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA, SAMANTHA SONAYRA DE MENEZES CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Embargos de declaração em apelações cíveis. omissão. pagamento de fgts em contrato nulo. pagamento direto ao invés de depósito na caixa econômica federal. apelação da embargante provida. embargos acolhidos.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de Declaração
em Remessa Necessária e Apelações Cíveis
opostos por SAMANTHA SONAYRA DE MENEZES CORREA contra o MUNICÍPIO DE MARITUBA, para corrigir alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido contido na Apelação Cível da embargante, para constar expressamente na sentença “pagamento do FGTS” ao invés de depósito.

III. Razões de decidir

3.
Na sentença recorrida em Apelação Cível, o Magistrado de origem determinou que o FGTS fosse pago através de depósitos, inclusive, destacou que os depósitos de FGTS possuem regramento específico quanto à incidência de correção e de juros, sendo que os valores devidos a esses títulos devem ser calculados e pagos junto à Caixa Econômica Federal ou à Receita Federal.

4. A Turma Julgadora negou provimento à Apelação Cível, no entanto, não enfrentou diretamente o pedido formulado pela embargante, situação que enseja a sua análise em sede de aclaratórios.

5. Considerando que a
Administração jamais providenciou a abertura de conta vinculada em nome da embargante (por entender indevido o recolhimento do FGTS) e, considerando a consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores, a obrigação deve ser cumprida por meio de pagamento direto a ex-servidora e não por meio de depósito.

6. O
missão sanada. Necessidade de provimento da Apelação Cível da embargante,

para

constar expressamente na sentença “pagamento direto do FGTS” ao invés de depósito.

7. A simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal.

IV. Dispositivo

8. Acolhimento dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, artigos 1.022 e 1.026, §2º,
S
úmula 466 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - REsp: 1633412 MG 2016/0277442-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 07/11/2016, AgRg no AREsp 1.597/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 21/06/2011 e,
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800569-80.2020.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 17/03/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Remessa Necessária e Apelações Cíveis (processo n.º
0802166-04.2017.8.14.0133 - PJE
)
opostos por SAMANTHA SONAYRA DE MENEZES CORREA contra o MUNICÍPIO DE MARITUBA, para corrigir alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...) a autora interpôs recurso de apelação (ID Num. 12398247), requerendo a reforma do julgado parcialmente, apenas no que concerne ao pedido de realização dos depósitos fundiários, quando o pedido foi pagamento do pagamento do FGTS. (...) Em sendo assim, o servidor temporário só faz jus ao pagamento do FGTS, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de férias acrescidas de 1/3. (...)
Ante o exposto, conheço dos recursos, negando provimento ao apelo formulado por Samantha Correa
, por outro lado, dou parcial provimento ao apelo formulado pelo Município de Marituba, para afastar a condenação referente as Férias acrescidas do terço constitucional,
subsistindo, apenas, a condenação ao pagamento de FGTS
, limitado a prescrição quinquenal. Em Remessa Necessária, reformo a sentença, nos termos do provimento recursal e adequo os juros e correção monetária aos TEMAS 810 do STF e 905 STJ. (...). (grifo nosso).

Em suas razões,
a embargante omissão quanto ao acolhimento do pedido de pagamento do FGTS ao invés de depósito, pois, em que pese usar o termo “subsistindo, apenas, a condenação ao pagamento de FGTS” no dispositivo do julgado, de forma contrária, negou provimento à sua Apelação Cível.

Afirma que a mudança no termo depósito para pagamento do FGTS é de salutar importância, pois, o depósito ocorre junto a caixa econômica federal-CEF, o que, para que fosse efetivado o depósito demandaria mais tempo, enquanto que o pagamento do FGTS direto a embargante seria mais célere, com economia processual.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que seja dado provimento ao seu Apelo, devendo constar expressamente na sentença “pagamento do FGTS” ao invés de depósito.

O Ente Municipal apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, uma vez que não configura nenhuma das hipóteses legais.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido contido na Apelação Cível da embargante, qual seja, constar expressamente na sentença “pagamento do FGTS” ao invés de depósito.

Verifica-se na sentença recorrida que o Magistrado de origem, de fato, determinou que o FGTS fosse pago através de depósitos, inclusive, destacou que os depósitos de FGTS possuem regramento específico quanto à incidência de correção e de juros, sendo que os valores devidos a esses títulos devem ser calculados e pagos junto à Caixa Econômica Federal ou à Receita Federal.

Denota-se do acórdão recorrido, que a Turma Julgadora negou provimento à Apelação Cível, no entanto, não enfrentou diretamente o pedido formulado pela embargante, situação que enseja a sua análise em sede de aclaratórios.

Quanto ao cumprimento da obrigação por meio de depósitos na Caixa Econômica Federal, a S
úmula 466 do STJ assegura ao titular da conta vinculada ao FGTS o direito ao saque do saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho, nos seguintes termos:

SÚMULA N. 466-STJ. O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público. Rel. Min. Hamilton Carvalhido, em 13/10/2010.

Para ilustrar a aplicabilidade do enunciado sumular, colaciono os seguintes julgados em que o STJ reafirmou ser devido ao trabalhador que teve o contrato declarado nulo, não apenas o depósito, como também o levantamento dos valores correspondentes, com a possibilidade de liberação:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. FGTS.
DEVIDO. DIREITO AO DEPÓSITO E LEVANTAMENTO DO FGTS. PRECEDENTE DO STJ
, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, E PRECEDENTE DO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...).
Cumpre registrar que tal entendimento restou consolidado na Súmula 466/STJ, in verbis: "O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
."
No caso em apreço, há o direito aos depósitos do FGTS, com possibilidade de levantamento. Segundo entendimento do STF, com repercussão geral, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. (...)

(STJ - REsp: 1633412 MG 2016/0277442-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 07/11/2016). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, ART. 543-C DO CPC (RESP N. 1.110.848 / RN). SÚMULA N. 466 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DO STJ.

(...) 2.
Ademais, no ano de 2010, tomando por base, entre outros, o supracitado precedente, a Primeira Seção publicou a Súmula n. 466, com o seguinte teor: O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público.
(Súmula 466, Primeira Seção, DJe 25.10.2010) 3.
Portanto, esta Corte solidificou o entendimento no sentido de admitir a liberação do saldo existente em conta-vinculada ao FGTS, em favor do titular que teve seu contrato de trabalho declarado nulo, por inobservância do art. 37, II, da CF/1988 (ausência de aprovação prévia em concurso público).
4. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em jurisprudência sumulada do STJ, razão pela qual não merece reforma. 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1.597/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 21/06/2011). (grifo nosso).

Portanto, considerando que a
Administração, por entender indevido o recolhimento do FGTS, jamais providenciou a abertura de conta vinculada em nome da embargante e, considerando a consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores, que assegura o depósito, levantamento, com a liberação da verba fundiária, a obrigação deve ser cumprida por meio de pagamento direto a ex-servidora e não por meio de depósito.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim ponderou:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDA. PRIMAZIA DO MÉRITO. ART. 488 DO CPC. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. REJEITADA. INAPLICAÇÃO DA CAUTELAR DA ADI 5.090/DF. FGTS. CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO POR DEPÓSITOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. TEMA 731/STJ. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, determinando a expedição de RPV’s para o pagamento de valores de FGTS devidos em decorrência da anulação de contrato temporário; 2- Prejudicial de inadequação de via eleita não conhecida, em atenção ao princípio da primazia do mérito, nos moldes do art. 488, do CPC; 3- A suspensão determinada cautelarmente na ADI 5.090/DF refere-se a processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, não alcança demandas transitadas em julgado nem afeta as respectivas execuções. Preliminar rejeitada; 4-
Os servidores temporários, regidos por lei própria não possuem conta vinculada de FGTS, portanto o pagamento da condenação deve ser realizado por meio de RPV, evitando embaraço burocrático desnecessário, com fulcro no teor do Enunciado de Súmula nº. 466 do STJ. Precedentes do TJ/PA
; 5- Descabida a atualização monetária pela TR e aplicação de juros de 0,5% ao mês (REsp 1.614.874/SC – Tema 731), tendo em vista que os índices de correção monetária e de juros fixados em título executivo judicial não podem ser modificados em cumprimento de sentença, ainda que existam precedentes posteriores em sentido diverso, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes do STJ. 6- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800569-80.2020.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023). (grifo nosso).

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração,
para sanar a omissão apontada, DANDO PROVIMENTO à Apelação Cível da embargante,

constar expressamente na sentença “pagamento direto do FGTS” ao invés de depósito, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes, que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2025